Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-02.2022.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000239-02.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 009.300.101-08 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), OI S.A. (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, a Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Martins dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª vara da comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais
,
julgou improcedente o pedido vertido na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. (id. 213647770).

Em seu recurso, a Apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que inexiste qualquer débito que possa dar ensejo a tal restrição.

Aduz que, conforme o acordo firmado entre as partes, pagaria mensalmente o valor de R$ 39,99 pelo serviço de telefonia prestado. No entanto, a Recorrida não cumpriu com o acordo, pois aumentou gradualmente os valores das faturas sem o seu consentimento, de maneira desproporcional e sem justificativa pelo consumo.

Sustenta que, em maio de 2020, já havia solicitado o cancelamento do referido plano, no entanto, foi surpreendida pela Apelada que indevidamente inseriu seu nome nos registros do SPC e Serasa, na data de 17/12/2020, referente a faturara com vencimento em 17/06/2020, no valor de R$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), a qual foi cobrada indevidamente.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para “imputar o ônus da prova à parte recorrida, bem como reconhecer o direito a indenização pelos danos morais”.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 213647776).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido vertido na
Ação Indenizatória por Danos Morais
.

Da petição inicial infere-se que Maria Aparecida Martins dos Santos ajuizou a ação contra a empresa de telefonia Oi S/A, sustentando, em suma, que contratou um plano da Requerida no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), todavia, segundo afirma, nunca teve acesso à internet.

Afirmou que, embora tenha contratado o plano de telefonia pelo valor de 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), as faturas foram aumentando gradualmente, sem o seu consentimento, de maneira desproporcional e sem justificativa pelo consumo.

Pontuou que, em maio de 2020 já havia solicitado o cancelamento de tal plano, no entanto, foi surpreendida pela Requerida, que erroneamente incluiu seu nome nos registros do SPC e Serasa em 17/12/2020, relacionado a uma fatura com vencimento em 17/06/2020, no montante de R$ 122,50, valor esse cobrado de maneira injustificada.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) B) A concessão da Tutela Provisória de Urgência

“inaudita altera pars”, para determinar a expedição de ofícios ao SERASA e SPC e órgão de restrição de crédito similares, determinando a exclusão do nome da requerente do rol de mal pagadores, bem como, que seja vedados novos apontamentos ou medidas tendentes a depreciar a credibilidade da requerente, até a solução final da ação, sob pena de multa diária a ser fixada por este Douto juízo;

(...)

E) A Procedência da ação, para condenar a Ré no pagamento do pedido de danos morais no valor sugerido de 40 (quarenta) vezes o valor do salário mínimo, equivalente a R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), além de custas processuais extras, honorários advocatícios, estes a base 20% (vinte por cento) do valor da causa, e demais consectários legais, tudo corrigido na forma da lei, devidamente acrescido de juros de mora, a partir do evento, bem como, que seja confirmada a tutela provisória de urgência, e por fim declarada a inexigibilidade do valor indevidamente cobrado;

(...)

H) A inversão do ônus da prova com base no inciso VIII, do art. 6º do CDC; inversão do ônus da prova cumprindo à Requerida demonstrar e provar; (...).

A Recorrida, por sua vez, alegou em sua defesa que não houve solicitação de suspensão do serviço e que o cancelamento da linha ocorreu em virtude da ausência de pagamento das faturas 05, 06/2020 e 01/2021, que, somadas, totalizam o valor de R$ 168,85 (cento e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Enfatizou que, verificado o inadimplemento de determinada fatura, é direito da concessionária de serviço público de telefonia incluir o respectivo débito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, consoante dicção do artigo 97, parágrafo único da Resolução 632/2014 da Anatel.

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada improcedente e o Requerente foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É este o dispositivo da sentença:

(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, por conseguinte, revogo os efeitos da tutela antecipada de urgência e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser

beneficiária da gratuidade da justiça.

Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, após, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignando nossas homenagens.

Decorrido o prazo recursal ou havendo renúncia das partes a este, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. (id. 213647770).

Da sentença, Maria Aparecida Martins dos Santos interpôs o presente Apelo.

Preambularmente, insta consignar que, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6º do código consumerista.

No entanto, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora,
é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima
, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Partindo dessa premissa, deveria o Recorrente ter apresentado uma comprovação mínima dos fatos que sustentam seu direito, todavia, não o fez, limitando-se a alegar que, “foi aumentando gradualmente os valores das faturas sem o seu consentimento, de maneira desproporcional e sem qualquer consumo que justificasse”.

Como bem registrado pelo Juízo de Primeiro Grau, “a parte autora não trouxe aos autos protocolos de atendimento ou qualquer outro documento apto a comprovar o pedido de cancelamento dos serviços contratados. Apesar de ter juntado faturas com vencimentos em fevereiro, abril, maio e junho, não apresentou os respectivos comprovantes de pagamento.”.

Desse modo, diante da inadimplência da Apelante, Maria Aparecida Martins dos Santos, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Assim, tendo a empresa se desincumbido do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A propósito:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - EXISTÊNCIA DO DÉBITO - ART. 373, II, DO CPC - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - LEGÍTIMA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3ª TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

Ocorrendo a negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica.

Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, há de ser julgada improcedente a ação, tendo em vista legalidade da restrição. (N.U 1017979-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 25/02/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.
Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora
. Tratando-se de ação genérica e superficial, com ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, presentes indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário. (TJMT - N.U 1000727-74.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022).

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do ato ilícito relacionado à inclusão do nome da Recorrente no cadastro de restrição ao crédito, torna-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Martins dos Santos.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § §, 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte vencida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024